Tribunal: TJDFT
Processo: 0743780-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. INADEQUAÇÃO DO RITO PROCESSUAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de inadequação do rito processual em cumprimento de sentença envolvendo a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP), e que determinou a submissão da execução ao regime de precatórios, conforme entendimento consolidado no julgamento da ADPF 949 pelo Supremo Tribunal Federal. O recorrente buscava o reconhecimento da inadequação do rito e a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve inadequação do rito processual adotado no cumprimento de sentença; e (ii) verificar a possibilidade de condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo singular determina que a execução deve obedecer ao regime de precatórios, em razão da natureza jurídica da NOVACAP como empresa pública prestadora de serviço público não concorrencial, vinculada ao regime constitucional das prerrogativas da Fazenda Pública, em conformidade com a decisão do STF na ADPF 949.
4. A jurisprudência do STF reconhece que a aplicação do regime de precatórios às empresas públicas como a NOVACAP exclui a possibilidade de medidas constritivas de patrimônio. No caso em tela, não implica acolhimento parcial da impugnação, tampouco aceitação da tese defendida pela parte agravante.
5. A decisão agravada já readequou o rito do cumprimento de sentença às prerrogativas aplicáveis.
6. Não há fundamento legal para a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não se verificou procedência da impugnação apresentada pela parte agravante.
7. Não se evidenciam elementos novos capazes de alterar o entendimento já consolidado no julgamento do pedido de tutela recursal, no qual foi negada a antecipação de efeitos da tutela por ausência de probabilidade de provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Empresas públicas prestadoras de serviços públicos típicos de Estado e de natureza não concorrencial, como a NOVACAP, submetem-se ao regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da CF/1988.
2. A alegação de inadequação do rito processual não se sustenta quando a execução segue as prerrogativas legais vinculadas à Fazenda Pública, já determinadas pelo juízo singular.
3. A rejeição da impugnação apresentada pela parte executada inviabiliza a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100; CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, inc. I, e 927, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1766768, 07298785420238070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03.10.2023.